Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÁRVORE FRUTÍFERA. QUEDA DE FRUTO. VEÍCULO. OMISSÃO, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE DA NOVACAP. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Novacap é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (art. 1o da Lei 5.861/72), sendo, portanto, parte legítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. As árvores plantadas ou existentes nas vias públicas integram o patrimônio urbanístico da cidade: competem às autoridades municipais a sua fiscalização e conservação, cuidando dos cortes oportunos para evitar que a queda de galhos, ou da própria árvore, possa causar danos aos particulares” (Yussef Cahali, Responsabilidade Civil do Estado, 2a.ed., Malheiros, pg. 317/318).
3. Se o poder público detém a obrigação de cuidar, conservar e podar as árvores situadas nas vias públicas, então há responsabilidade civil do estado pelos danos por elas provocados, salvo caso fortuito ou força maior.
4. Na hipótese, a fotografia do local do acidente mostra que os galhos das árvores se projetam em cima da pista e indicam a necessidade de manutenção regular (ID 61333223). De acordo com o relatório de ID 61333244, a última ação de intervenção arbórea na região ocorreu em outra quadra (QNN 17) em março de 2022 (Ordem de Serviço n. 01834/2022), circunstância que evidência a omissão quanto aos atos de conservação das árvores.
5. Evidenciado o nexo de causalidade entre a falta do serviço e o resultado danoso experimentado pelo autor, que teve o veículo atingido pelo fruto de uma árvore que estava no canteiro central da via pública, emerge a responsabilidade da Novacap, a quem compete a execução dos serviços de manutenção da malha viária.
6. Nesse sentido: Acórdão 1815486, 07441717820238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.